Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713473-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS ALVES PINHEIRO REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃO DO CONDENADO. INTERESSADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O direito a visita do preso não é absoluto ou irrestrito, admitidas, por expressa disposição legislativa, restrições visando à preservação da ordem do estabelecimento prisional. 2. O irmão do embargante foi condenado por roubo. Encontra-se em pleno cumprimento de reprimenda, em regime aberto. O fato inviabiliza a concessão de visitas durante a execução da pena” (Acórdão n.1055095, 20170020120315EIR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: SANDRA DE SANTIS, Revisor: SANDRA DE SANTIS, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2017, Publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: 131/132). 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X e parágrafo único, da Lei de Execução Penal, sustentando que o fato de seu irmão estar cumprindo pena em regime aberto não é motivo idôneo para impedir a visita. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010